Tribunal: TJES
Processo: 5013560-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013560-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA HOSTING DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL ALEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 410 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do entendimento firmado no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade
;

2. A alegação de erro material não afasta a sucumbência quando o excesso de execução é significativo e somente reconhecido após a apresentação de impugnação, impondo à parte executada a necessidade de constituir advogado para se defender
;

3
.
Recurso conhecido e des
provido
.

Vitória, 07 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alfa Hosting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação oposta pela parte executada para reconhecer o excesso de execução e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do excesso reconhecido, à luz do entendimento firmado no Tema 410 do STJ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o erro cometido na planilha de cálculo consistiu em simples equívoco material e aritmético, sem qualquer má-fé; (b) a falha foi reconhecida espontaneamente pela agravante e corrigida de imediato; (c) não houve litigiosidade concreta no incidente de impugnação, pois o valor correto foi prontamente reconhecido; (d) a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto desconsidera o comportamento colaborativo da agravante; e (e) a condenação em honorários viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, sendo indevida à luz da jurisprudência consolidada sobre erros materiais em cumprimento de sentença.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID
15584867
).

Agravo interno interposto por Alfa Hosting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. (ID
16420128
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15785443).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013560-51.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alfa Hosting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação oposta pela parte executada para reconhecer o excesso de execução e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do excesso reconhecido, à luz do entendimento firmado no Tema 410 do STJ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o erro cometido na planilha de cálculo consistiu em simples equívoco material e aritmético, sem qualquer má-fé; (b) a falha foi reconhecida espontaneamente pela agravante e corrigida de imediato; (c) não houve litigiosidade concreta no incidente de impugnação, pois o valor correto foi prontamente reconhecido; (d) a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto desconsidera o comportamento colaborativo da agravante; e (e) a condenação em honorários viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, sendo indevida à luz da jurisprudência consolidada sobre erros materiais em cumprimento de sentença.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 15584867).

Agravo interno interposto por Alfa Hosting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. (ID 16420128).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15785443).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra, doutora

*

A SRª ADVOGADA DYNA HOFFMAN ASSI GUERRA:-

Boa tarde, excelências.

Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, desembargadora-relatora, representante do Ministério Público, demais componentes da Câmara, servidores e meus colegas advogados. Como eu sei que hoje temos tantos

julgamentos, serei o mais breve possível, excelência.

Esse agravo, ele não trata de inadimplemento, nem de uma resistência injustificada, mas de um erro material reconhecido
e corrigido espontaneamente.

Farei um recorte do problema. nós, agravantes, iniciamos um cumprimento de sentença e houve um erro por parte do escritório, na hora de calcular,
na hora de digitar, na verdade, ao invés de 10, digitamos 100.
Esse erro nós só percebemos após a impugnação. Quando verificamos na impugnação a existência do erro, não resistimos. Nós admitimos
o erro, consertamos e adequamos o cumprimento de sentença.

E, nesse ponto, eu gostaria de frisar.

Foi um erro aritmético e que não houve resistência. Ou seja, o princípio da causalidade foi mitigado pelo comportamento, que nós tivemos de admitir o erro e de consertá-lo.

Diante disso, Excelência, não houve excesso de execução, não houve uma conduta abusiva, muito pelo contrário, não houve uma resistência e nem um prejuízo por outra parte. Houve, na verdade, um comportamento da parte colaborativa para que se chegasse ao final dessa lide.

Exatamente por isso gostaríamos de pedir aqui, como não houve conduta, não houve resistência, não houve conduta infracionária, penalizar e com todo respeito ao honorário de sucumbência que é o que todo advogado gosta de realmente ter, mas nesse caso específico o honorário é muito mais uma punição por um ato que a gente reconheceu e consertou, do que o direito propriamente dito.

Em razão desses meus argumentos, que são singelos, mas acho que vale a pena resumir diante da quantidade de processo a julgar, peço o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada.

Muito obrigada, excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a eminente Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, parece-me que os honorários foram fixados em 15%.

*

A SRª ADVOGADA DYNA HOFFMAN ASSI GUERRA:-

Pelo excesso.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Pelo excesso, 15 %.

Já disponibilizei o meu voto, mas darei parcial provimento para fixar em 10% (dez por cento), ao invés de ser 15% (quinze por cento) , estou fixando em 10 % (dez por cento) , havendo uma alteração no voto já disponibilizado.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação oposta pela parte executada para reconhecer o excesso de execução e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do excesso reconhecido, à luz do entendimento firmado no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, em síntese, que: (a) o erro cometido na planilha de cálculo consistiu em simples equívoco material e aritmético, sem qualquer má-fé; (b) a falha foi espontaneamente reconhecida e corrigida de imediato; (c) não houve litigiosidade concreta no incidente de impugnação, pois o valor correto foi prontamente reconhecido; (d) a aplicação do princípio da causalidade desconsidera o comportamento colaborativo da agravante; e (e) a condenação em honorários viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, sendo indevida à luz da jurisprudência sobre erros materiais no cumprimento de sentença.

Nos termos do enunciado do Tema 410 do STJ, “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
”.

No caso concreto, verifica-se que a empresa recorrente apresentou cumprimento de sentença (ID 44209565 dos autos de origem) pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.361.432,40 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), decorrente das verbas indenizatórias fixadas na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual nº 5003499-65.2021.8.08.0035.

O título executivo judicial, além de declarar a rescisão do contrato, condenou a agravada ao pagamento de: (a) R$ 303.558,24 (trezentos e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), monetariamente atualizados a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios; (b) multa contratual correspondente a 10% do valor do contrato, no importe de R$ 607.116,48 (seiscentos e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos); e (c) custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, posteriormente majorados para 17% em grau recursal.

Em impugnação, a devedora demonstrou excesso de execução, notadamente quanto à multa contratual, que foi indevidamente calculada sob o percentual de 100% do valor do contrato, e não de 10%, como expressamente definido no título judicial.

Em razão disso, a multa foi inicialmente indicada no valor R$ 607.116,48 (seiscentos e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), quando o montante correto correspondia a R$ 60.771,64 (sessenta mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), evidenciando excesso significativo.

Embora a agravante sustente tratar-se de mero erro material, verifica-se que a execução foi ajuizada com a indicação de valor manifestamente excessivo, somente reconhecido e corrigido após a apresentação de impugnação pela agravada, o que demandou a atuação profissional de seu patrono. Tal circunstância atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM JUROS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTRODUZIR CAPITALIZAÇÃO CONTRATUAL NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em face de MARIO MARTINS ABREU, acolheu impugnação do executado, homologou cálculos da contadoria com juros simples de 1% ao mês, fixou o valor da execução em R$ 117.890,93 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução de R$ 79.877,36 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou os limites do título executivo judicial ao homologar cálculos com juros simples de 1% ao mês, afastando a capitalização mensal prevista contratualmente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios em razão do excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do comando sentencial. 4. A sentença exequenda determinou unicamente a incidência de juros de 1% ao mês, sem qualquer menção à capitalização, razão pela qual a introdução da capitalização nesta fase violaria a coisa julgada. 5. O excesso de execução apurado em valor significativo obrigou o executado a impugnar os cálculos, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação da exequente em honorários advocatícios. 6. A alegação de mero erro material não prospera diante da expressividade do excesso apurado, configurando efetiva sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O título executivo judicial que prevê juros de 1% ao mês sem menção à capitalização deve ser cumprido com juros simples, sendo vedada a introdução da capitalização na fase executiva. 2. A condenação em honorários advocatícios é devida quando acolhida a impugnação por excesso de execução, em observância ao princípio da causalidade. 3. A alegação de erro material não afasta a sucumbência quando o excesso de execução é expressivo. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36073607220258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025).

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento sobre a matéria.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 05/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos de cumprimento provisório de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação oposta pela parte executada para reconhecer o excesso de execução e, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do excesso reconhecido, à luz do entendimento firmado no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, em síntese, que: (a) o erro cometido na planilha de cálculo consistiu em simples equívoco material e aritmético, sem qualquer má-fé; (b) a falha foi espontaneamente reconhecida e corrigida de imediato; (c) não houve litigiosidade concreta no incidente de impugnação, pois o valor correto foi prontamente reconhecido; (d) a aplicação do princípio da causalidade desconsidera o comportamento colaborativo da agravante; e (e) a condenação em honorários viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, sendo indevida à luz da jurisprudência sobre erros materiais no cumprimento de sentença.

Nos termos do enunciado do Tema 410 do STJ, “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
”.

No caso concreto, verifica-se que a empresa recorrente apresentou cumprimento de sentença (ID 44209565 dos autos de origem) pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.361.432,40 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), decorrente das verbas indenizatórias fixadas na sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual nº 5003499-65.2021.8.08.0035.

O título executivo judicial, além de declarar a rescisão do contrato, condenou a agravada ao pagamento de: (a) R$ 303.558,24 (trezentos e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos), monetariamente atualizados a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios; (b) multa contratual correspondente a 10% do valor do contrato, no importe de R$ 607.116,48 (seiscentos e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos); e (c) custas e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, posteriormente majorados para 17% em grau recursal.

Em impugnação, a devedora demonstrou excesso de execução, notadamente quanto à multa contratual, que foi indevidamente calculada sob o percentual de 100% do valor do contrato, e não de 10%, como expressamente definido no título judicial.

Em razão disso, a multa foi inicialmente indicada no valor R$ 607.116,48 (seiscentos e sete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), quando o montante correto correspondia a R$ 60.771,64 (sessenta mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), evidenciando excesso significativo.

Embora a agravante sustente tratar-se de mero erro material, verifica-se que a execução foi ajuizada com a indicação de valor manifestamente excessivo, somente reconhecido e corrigido após a apresentação de impugnação pela agravada, o que demandou a atuação profissional de seu patrono. Tal circunstância atrai a aplicação do princípio da causalidade, legitimando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM JUROS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTRODUZIR CAPITALIZAÇÃO CONTRATUAL NA FASE EXECUTIVA. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em face de MARIO MARTINS ABREU, acolheu impugnação do executado, homologou cálculos da contadoria com juros simples de 1% ao mês, fixou o valor da execução em R$ 117.890,93 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução de R$ 79.877,36 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou os limites do título executivo judicial ao homologar cálculos com juros simples de 1% ao mês, afastando a capitalização mensal prevista contratualmente; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte exequente em honorários advocatícios em razão do excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve observar, de forma estrita, o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a ampliação do comando sentencial. 4. A sentença exequenda determinou unicamente a incidência de juros de 1% ao mês, sem qualquer menção à capitalização, razão pela qual a introdução da capitalização nesta fase violaria a coisa julgada. 5. O excesso de execução apurado em valor significativo obrigou o executado a impugnar os cálculos, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica a condenação da exequente em honorários advocatícios. 6. A alegação de mero erro material não prospera diante da expressividade do excesso apurado, configurando efetiva sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O título executivo judicial que prevê juros de 1% ao mês sem menção à capitalização deve ser cumprido com juros simples, sendo vedada a introdução da capitalização na fase executiva. 2. A condenação em honorários advocatícios é devida quando acolhida a impugnação por excesso de execução, em observância ao princípio da causalidade. 3. A alegação de erro material não afasta a sucumbência quando o excesso de execução é expressivo. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36073607220258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025).

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento sobre a matéria.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013560-51.2025.8.08.0000

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador